Tribunal: TJMT
Processo: 1023787-24.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023787-24.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), VIEIRA COMERCIO ATACADISTA DE HORTIFRUTI E OUTROS LTDA - CNPJ: 22.164.462/0001-87 (EMBARGADO), CAIO HAMILTON RESENDE - CPF: 227.728.218-97 (ADVOGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1023787-24.2024.8.11.0000.

EMBARGANTE:
BANCO BARDESCO FINANCIAMENTO S.A.

EMBARGADA:
VIEIRA COMÉRCIO ATACADISTA DE HORTIFRUTI E OUTROS LTDA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NATUREZA INTEGRATIVA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REJULGAMENTO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento, alegando omissões quanto à ausência de juntada da minuta do acordo firmado entre as partes, à destinação do bem objeto da busca e apreensão e à cláusula de vencimento antecipado do contrato.

II.

Questão em discussão

O ponto central do debate consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à alegada inexistência de comprovação do acordo firmado e seus reflexos na caracterização da mora e na renúncia ao vencimento antecipado do contrato.

III.

Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

No caso, o acórdão embargado analisou expressamente a existência de composição amigável entre as partes, evidenciada pela emissão de boletos para quitação do débito, o que implica renúncia tácita ao vencimento antecipado do contrato e descaracterização da mora.

O inconformismo do embargante com a decisão não configura omissão, erro material, obscuridade ou contradição, não justificando a interposição dos embargos.

Quanto ao prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido debatida e decidida, ainda que os dispositivos indicados não sejam expressamente mencionados no acórdão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV.

Dispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo suficiente, para fins de prequestionamento, que a matéria tenha sido analisada pelo acórdão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1023787-24.2024.8.11.0000.

EMBARGANTE:
BANCO BARDESCO FINANCIAMENTO S.A.

EMBARGADA:
VIEIRA COMÉRCIO ATACADISTA DE HORTIFRUTI E OUTROS LTDA.

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco Bradesco Financiamentos S.A
em face do acordão proferido por esta Egrégia Câmera que,

nos autos do agravo de instrumento n.º 1023787-24.2024.8.11.0000 desproveu o recurso interposto, nos seguintes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO – PAGAMENTO COMPROVADO – ABDICAÇÃO DO VENCIMENTO ANTECIPADO – MORA NÃO COMPROVADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A realização de composição amigável com a emissão de boleto, pela instituição credora, para o pagamento do débito, objeto de ação de busca e apreensão, desnatura a notificação apresentada em juízo, relativa à dívida saldada, não subsistindo a mora.”

Nos embargos de declaração, o embargante sustenta omissão no acórdão, alegando que:

1.

Não houve a juntada da minuta do suposto acordo firmado entre as partes, o que impossibilitaria a comprovação do pagamento integral da dívida;

2.

O veículo objeto do contrato estaria sendo encaminhado para desmanche, de forma que a decisão recorrida teria beneficiado indevidamente o embargado, prejudicando o direito de recuperação do bem pelo banco;

3.

A cláusula de vencimento antecipado da dívida foi expressamente pactuada, de modo que, diante do inadimplemento da parte embargada, a purgação da mora deveria ter sido feita de forma integral no prazo de cinco dias, conforme o Decreto-Lei nº 911/69.

Sustenta, ainda, que o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre tais questões, motivo pelo qual requer o suprimento da omissão e o consequente prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões no Id. 271929380.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia à análise dos embargos de declaração opostos pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A
., os quais buscam a integração do acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento n.º 1023787-24.2024.8.11.0000, alegando a existência de omissões a serem supridas.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, contudo, a provocar novo julgamento da causa ou a rediscutir matéria já analisada e decidida pelo órgão colegiado.

No caso concreto, o embargante sustenta a existência de omissão quanto à falta de juntada da minuta do acordo alegadamente firmado entre as partes, bem como quanto à alegação de que o bem objeto da busca e apreensão estaria sendo destinado ao desmanche. Ademais, insiste na tese de que a cláusula de vencimento antecipado do contrato, pactuada entre as partes, teria sido indevidamente afastada pelo acórdão embargado.

Ocorre que tais pontos foram devidamente apreciados no julgamento do agravo de instrumento, ocasião em que se reconheceu que houve uma composição amigável entre as partes, materializada pela emissão de boletos pela instituição financeira para quitação do débito.

Portanto, esse fato implica na renúncia tácita ao vencimento antecipado do contrato e na consequente descaracterização da mora, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Assim, não há omissão a ser sanada, mas sim o inconformismo do embargante com a decisão proferida, o que não justifica a oposição dos embargos de declaração, especialmente quando não demonstrada qualquer obscuridade, contradição, erro material ou omissão.

Quanto ao prequestionamento da matéria, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que os embargos de declaração são meio hábil para tal finalidade, desde que preenchidos os requisitos legais.

No entanto, não se exige que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida, o que ocorreu no caso em tela.

Dispositivo.

Dessa forma, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025